Tribunal: TJSP
Processo: 2268367-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2268367-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante WILSON CAETANO
DA SILVA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268367-97.2019.8.26.0000 -Voto no 22400
2
Agravo de Instrumento no 2268367-97.2019.8.26.0000
Agravante: Wilson Caetano da Silva
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca de São Paulo 23a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Ana Carolina Miranda de Oliveira
Voto no 22400
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente. Indeferimento da assistência judiciária.
Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza,
prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade.
Documentos apresentados que confirmam a alegação de
hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem
alienado
fiduciariamente
movida
por
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em relação a WILSON
CAETANO DA SILVA, que indeferiu a assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem como
objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
O réu, qualificado como motorista autônomo de caminhão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268367-97.2019.8.26.0000 -Voto no 22400
3
requereu a assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.
O agravante apresentou, também, cópia de sua CTPS em
que se verifica que ele trabalha como motorista.
Não é possível ler o que está integralmente escrito no campo
em que se informa seu salário, mas, apenas, a expressão “mil e duzentos”.
Essas informações confirmam a situação de pobreza do réu.
Neste agravo, ele alegou que o valor de R$ 17.645,82 que
depositou nos autos para purgação da mora foi emprestado por familiares.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
Verifica-se no site da Receita Federal que, em 2018 e 2019,
o agravante não apresentou declaração do imposto de renda.
O cadastro de seu CPF está regular.
Não é necessária, nesse caso, apresentação de declaração
de isenção relativa ao imposto, porque, desde 2008, conforme, Instrução
Normativa RFB no 864/2008, a Receita Federal não a exige.
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa no
1548/2015, alterada pela Instrução Normativa RFB No 1890/2019.
O art. 21, I, dessa Instrução predica que: “A inscrição no CPF será
enquadrada, quanto à situação cadastral, em: I - regular, quando não houver inconsistência
cadastral e não constar omissão de DIRPF;”.
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator